Tribunal: TJBA
Processo: 0000362-74.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000362-74.2014.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:

APELADO: SENHORINHA TAMARINDO DA CRUZ

Advogado(s)
:
SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL DE CURAÇÁ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA. VERBAS SALARIAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. DIREITO ÀS PARCELAS SALARIAIS. DEVIDAS E NÃO PAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Curaçá contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0000362-74.2014.8.05.0073, movida por servidora que prestou serviços ao ente municipal na função de auxiliar administrativa entre março e novembro de 2012. A autora alegou não ter recebido o pagamento relativo a férias com adicional constitucional e 13º salário, valores que entende devidos pelo vínculo mantido com a Administração Pública. A sentença julgou procedente o pedido inicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a servidora temporária tem direito à percepção de verbas trabalhistas como férias com adicional de 1/3 e 13º salário, quando comprovada a efetiva prestação de serviços à Administração Pública e ausente prova de pagamento por parte do ente municipal.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao gozo de férias com adicional de 1/3 e ao 13º salário (art. 7º, incisos VIII, X e XVII).

4. O ente público não apresentou documentos que comprovassem o pagamento das verbas reclamadas nem demonstrou que a autora não laborou no período, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito à percepção dessas verbas quando comprovada a prestação do serviço e não demonstrado o pagamento.

6. A fixação dos honorários advocatícios deve respeitar o art. 85, §4º, II, do CPC, sendo postergada para a fase de liquidação por se tratar de sentença ilíquida.

7. Juros e correção monetária deverão observar os critérios estabelecidos no RE 870.947/SE e na EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Fixação dos honorários advocatícios postergada para a fase de liquidação.

Tese de julgamento: "1. É devida a servidora temporária a percepção de férias com adicional de 1/3 e 13º salário, quando comprovada a efetiva prestação de serviços e não demonstrado o pagamento das verbas. 2. Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento ou a inexistência do vínculo funcional."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000362-74.2014.8.05.0073
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CURACA e como apelada SENHORINHA TAMARINDO DA CRUZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA